Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704724-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CARLOS COSTA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou que o ônus da prova seria de responsabilidade do banco réu, ora agravante. O agravante alega ser de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das referidas contas. Afirma que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Relata que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Argumenta que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, descabem novos depósitos, e que somente até 1993 poderia ter sido proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Sustenta não ter legitimidade passiva, ao argumento de ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo resultado líquido nacional. Assegura que o polo passivo das ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP deve ser composto pela União Federal, uma vez que somente àquele ente cabe realizar depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária. Defende a possibilidade de aplicação da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça de maneira análoga. Alega ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas questões relativas ao Fundo PASEP, porque não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista, e porque não está presente qualquer natureza contratual, mas tão-somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos e à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. Avalia ser impossível a inversão do ônus da prova, porque cabe à própria parte agravada demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 14622240 e 14622241). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, o recurso preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado. I) Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. A alegação do agravante de que não tem legitimidade passiva para figurar na lide não merece guarida, porquanto a pretensão do agravado se fundamenta na má gestão do fundo PASEP, atribuição esta que incumbe ao banco agravante, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Sobre o tema, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019)” No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça assentou o "entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161.590/PE, DJe 20/02/2019). 2 - Nos moldes do art. 5o, da LC no 8/1970, resta configurada a legitimidade passiva da referida instituição financeira para responder aos termos de ação em que se discute a má administração dos recursos e rendimentos relativos ao PASEP. 3 - Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1225966, 07204975820198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Rejeito a preliminar. II) Prejudicial de mérito: prescrição. O Superior Tribunal de Justiça sinalizou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP é de cinco anos. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. PIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO NÃO-TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. TERMO A QUO. DATA A PARTIR DA QUAL DEIXOU DE SER FEITO O CREDITAMENTO DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente quanto à incidência do prazo qüinqüenário para se requerer judicialmente montantes referentes às diferenças de correção monetária dos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e PIS. (...) (AgRg no REsp 927.027/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 18/12/2008).” O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) é a data da última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária. Confira-se, por oportuno, precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRINTA ANOS EM ANALOGIA ÀS PRETENSÕES QUE ENVOLVEM O FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STJ E STF. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA ÚLTIMA DIFERENÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O termo inicial da prescrição nos casos em que se busca a correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1111838, 07151528220178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na hipótese dos autos, considerando que a última parcela em que deveria ter sido feito o crédito da atualização monetária ocorreu em 08/08/2018, e que a propositura da ação se deu em 26/11/2019, não se vislumbra a ocorrência da prescrição. Rejeito a prejudicial. III) Código de Defesa do Consumidor e ônus da prova. Razão assiste ao agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à indevida inversão do ônus da prova. O caso em tela não se enquadra como relação de consumo. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, é um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS), oferecido aos empregados da iniciativa privada[1]. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e dê oportunidade para a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, do Código de Processo Civil). Essa situação não ocorreu, eis que o Juízo de Primeiro Grau amparou a inversão do ônus probatório tão-somente no Código de Defesa do Consumidor, o qual, conforme já explicado, não se aplica à espécie. Ademais, “os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.” (Acórdão 1229237, 07266821520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 15/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, já tive a oportunidade de me manifestar nesta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA DE FUNDO: CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. APELANTE INTIMADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AOS EXTRATOS TRAZIDOS. QUATRO INTIMAÇÕES. INÉRCIA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS). 2. A discussão que, em razão da marcha processual, se concentra na quantidade de depósitos que foram efetuados, se torna uma controvérsia a respeito de fatos, ainda que a questão jurídica de fundo se refira ao tema da correção monetária. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina. 3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1214669, 07175726020178070001, minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] BANCO DO BRASIL. Pasep. Disponível em: &lt; https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep#/&gt;. Acesso em: 7 de out de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator 10